Tribunal: TJDFT
Processo: 0725502-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência estabelecido entre os Juízes da 24a Vara Cível de Brasília e da 16a Vara Cível de Brasília. Dispenso as informações dos juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juízo Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008